Tribunal: TJES
Processo: 5044947-46.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5044947-46.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO CESAR NASCIMENTO DOS SANTOS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5044947-46.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: PAULO CESAR DO NASCIMENTO DOS SANTOS

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por PAULO CESAR DO NASCIMENTO DOS SANTOS em face da sentença de ID 15745319, que julgou improcedente seu pedido de reenquadramento funcional na Categoria Especial do cargo de Agente de Polícia Civil e o consequente pagamento de diferenças remuneratórias.

Conforme extrai-se, o Recorrente/ autor, inicialmente aposentado por invalidez em 2010, ajuizou uma primeira ação (processo nº 0005599-82.2019.8.08.0024) em face do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores (IPAJM), obtendo, naquela demanda, o reconhecimento do direito à paridade, para que seus proventos de aposentadoria fossem calculados com base na Categoria Especial, conforme as regras da Lei Complementar nº 657/2012, que considerava o tempo de serviço superior a 13 anos para a promoção.

Contudo, durante a tramitação daquela ação, o Recorrente foi submetido a nova inspeção médica e, considerado apto, retornou à atividade mediante o instituto da reversão, previsto no art. 51 da Lei Complementar Estadual nº 46/94.

Diante do retorno ao serviço ativo, o Recorrente ajuizou a presente ação, desta vez em face do Estado do Espírito Santo, buscando a aplicação do mesmo
direito ao reenquadramento em sua remuneração na ativa
, alegando, em suma, o efeito da coisa julgada da decisão anterior.

O juízo
a quo
(ID 15745319) julgou o pedido improcedente, entendendo que a primeira ação, movida contra o IPAJM, tratava exclusivamente da revisão do benefício previdenciário, não vinculando o ente empregador (Estado do Espírito Santo) quanto à posição do servidor na carreira ativa. Ademais, a sentença destacou que a reversão reconduz o servidor ao cargo que ocupava no momento da aposentadoria, não implicando em promoção automática com base em leis editadas durante o período de inatividade.

Irresignado, o autor interpôs o Recurso Inominado (ID 15745326), reiterando a tese da coisa julgada e direito adquirido ao reenquadramento, independentemente de estar na ativa ou na inatividade, uma vez que preenche o requisito temporal previsto na LC 657/2012.

É o breve relato.

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença
a quo
agiu com acerto, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal. Contudo, faz-se necessárias algumas considerações.

O cerne da questão reside na pretensão do autor, Paulo Cesar Nascimento dos Santos, de ser reenquadrado na Categoria Especial do cargo de Agente de Polícia Civil, com o consequente pagamento das diferenças remuneratórias.

O Recorrente sustenta, em síntese, que a decisão de mérito proferida em processo anterior, movido em face do instituto previdenciário, teria efeito de coisa julgada e garantiria seu direito à promoção, mesmo após seu retorno ao serviço ativo.

Não merecem prosperar, contudo, os argumentos do Recorrente.

A ação anterior, de nº 0005599-82.2019.8.08.0024, foi movida em face do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores - IPAJM, tendo como objeto a revisão de seu benefício previdenciário com base no direito à paridade. Portanto, a relação jurídica ali discutida era de natureza previdenciária e as partes eram o segurado e a autarquia gestora do regime.

Já na presente demanda, a relação é estatutária, entre o servidor ativo e o ente público empregador, o Estado do Espírito Santo, não havendo que se falar em extensão subjetiva da coisa julgada.

Superado esse ponto, têm-se a análise da correta interpretação dos efeitos da Lei Complementar nº 657/2012 e do instituto da reversão.

A referida lei instituiu um processo promocional transitório para os Policiais Civis, considerando o tempo de serviço na carreira. Assim, o § 3º do seu art. 17 estabelecia que o policial com mais de 13 anos de serviço estaria apto à promoção para a Categoria Especial. Ocorre que, à época da vigência da norma, em dezembro de 2012, o Recorrente encontrava-se aposentado, na condição de inativo, desde 29 de setembro de 2010. Desse modo, as regras de promoção destinadas aos servidores em efetivo exercício não lhe eram aplicáveis, pois a carreira de um servidor público, com suas progressões e promoções, cessa com a aposentadoria.

Posteriormente, ao ser julgado apto em inspeção médica, o Recorrente retornou ao serviço por meio da reversão, ato administrativo disciplinado pelo artigo 51 da Lei Complementar nº 46/94.

Porém, conforme expressamente dispõe o § 1º do mesmo artigo,
"a reversão far-se-á no mesmo cargo ou em cargo resultante de sua transformação".

Vê-se, portanto, que a norma é clara ao determinar que o servidor retorna à mesma posição que ocupava ao se aposentar, não havendo previsão legal para uma promoção automática ou para o cômputo de direitos que teriam sido concedidos aos servidores da ativa durante seu período de inatividade.

Dessa forma, caminhando no mesmo sentido da sentença
a quo
, entendo que o direito à promoção para a Categoria Especial não se concretizou enquanto estava na ativa (direito adquirido), não podendo ser implementado em sua folha de pagamento de servidor ativo com base em uma lei editada quando ele não mais integrava a carreira.

Portanto, a sentença de ID 15745319 agiu com acerto ao concluir que o Recorrente foi corretamente reposicionado no nível da carreira que detinha ao se aposentar, e que o pleito de reenquadramento para a Categoria Especial na ativa carece de amparo legal, devendo o servidor, agora em exercício, submeter-se aos regramentos de promoção vigentes para os demais policiais em atividade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)